Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005872-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO - CPF: 599.416.772-04 (AGRAVANTE), DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 12.096.543/0001-33 (AGRAVANTE), OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO - CNPJ: 61.845.679/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO FERNANDES OLIVEIRA DALTO - CPF: 053.750.421-42 (AGRAVANTE), JOAO FERNANDES OLIVEIRA DALTO - CNPJ: 61.473.852/0001-90 (AGRAVANTE), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Pedido de baixa e suspensão de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protestos. Mero deferimento do processamento da recuperação judicial. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de baixa e suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protestos em nome dos recuperandos/agravantes, no âmbito de ação de Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o mero deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a suspensão dos efeitos dos protestos e a exclusão dos nomes dos recuperandos dos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial, previsto no artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, implica a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor (stay period), mas não acarreta, automaticamente, a baixa ou o cancelamento de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito e os protestos de títulos consistem em exercício regular de direito dos credores.

5. O Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial estabelece expressamente que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protestos em nome dos recuperandos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 52 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2/6/2015, DJe 18/6/2015; TJMT, RAI 152255/2016, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2017, DJE 28/03/2017; Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO, DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA. e JOAO FERNANDES OLIVEIRA DALTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1021332-07.2025.8.11.0015), requerida pela parte agravante em face de seus credores, indeferiu o pedido de baixa e suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CCF) e tabelionatos de protestos em nome dos recuperandos (cf. Id. nº 345824873).

Os agravantes sustentam, em síntese, que a manutenção das restrições creditícias inviabiliza o acesso a linhas de crédito e fomento, essenciais para o capital de giro e manutenção da atividade empresarial. Alegam que o "stay period" e o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005) impõem a suspensão dos efeitos da mora, inclusive os registros negativos. Argumentam que a decisão causa asfixia financeira e risco de dano irreparável à operação. Requerem a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das negativações e protestos (cf. Id. nº 345824863).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 350251852).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de baixa e suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CCF) e tabelionatos de protestos em nome dos recuperandos.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos dos protestos e exclusão dos nomes dos Recuperandos dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, CCF, etc.) em decorrência do simples deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 47, consagra o princípio da preservação da empresa, objetivando viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor.

Todavia, a aplicação deste princípio não é absoluta e deve ser sopesada com os direitos assegurados aos credores e a segurança jurídica das relações comerciais.

Com efeito, o deferimento do processamento da recuperação judicial, previsto no artigo 52 da referida lei, implica a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor (stay period).

Embora o deferimento do processamento da recuperação judicial implique a suspensão das ações e execuções em face do devedor, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, tal medida não acarreta, automaticamente, a baixa ou o cancelamento de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes relativos a dívidas constituídas anteriormente ao pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito e os protestos de títulos consistem em exercício regular de direito dos credores.

Destarte, prevalece que, somente após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação da dívida, haverá a determinação de expedição de ofícios para fins de cancelamento dos protestos e retirada do nome da recuperanda e de seus sócios do rol de inadimplentes.

A propósito:

EMENTA: “DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS. O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos. Nessa linha, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos". Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6º e 52), estabeleceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012). Por fim, ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos (REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012). (REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015 – Informativo STJ nº 564).

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NA SERASA E NO SPC – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM NOME DA RECUPERANDA PERMITIRIA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – NÃO CABIMENTO – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES (ART. 59 DA LRE) QUE SE EFETIVA APENAS COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de pedido de recuperação judicial, o deferimento do processamento não é suficiente para embasar a pretensão do devedor de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, primeiro porque tal medida não está prevista na lei n. 11.101/05, entre as consequências do processamento, e segundo porque o mero processamento não atinge o direito material dos credores.(...)”(TJMT RAI 152255/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Ainda a corroborar tal entendimento, o enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

No caso, o feito encontra-se em fase de processamento, sem notícia de homologação do plano. Assim, a manutenção dos apontamentos reflete a realidade fática da inadimplência, e a supressão prematura dessas informações poderia prejudicar a segurança jurídica e o mercado de crédito, ao ocultar a real situação econômico-financeira dos devedores.

Da mesma forma, o pedido subsidiário de expedição de certidões positivas com efeito de negativas não merece prosperar neste momento processual, pois tal efeito pressupõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou garantia integral em juízo, raciocínio que, analogicamente aplicado às dívidas privadas no contexto recuperacional, dependeria da novação operada pelo plano homologado.

Assim, agiu com acerto o magistrado ao indeferir a tutela de urgência, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência dominante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026